Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-25.2014.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. retratação. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE No 661.702. TEMA 546. AUTUAÇÃO COM BASE NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. RECURSOS DO DF E DO DFTRANS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Publicado o acórdão paradigma pelo Tribunal Superior, cumpre ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminar o recurso anteriormente julgado, na hipótese em que houver contrariedade à orientação firmada pelo Tribunal Superior, conforme dicção expressa do art. 1040, II, do CPC.

2. O processo ora posto sob exame enquadra-se na situação acima delineada e, diante da eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada (Tema 546/STF).

3. Demanda movida com o escopo de obter a anulação de auto de infração decorrente de transporte coletivo público ou privado, de passageiros, sem a devida autorização do poder público, nos termos da legislação local, aplicado pela parte Ré em desfavor da parte Autora.

4. Recursos do DF e do DFTRANS interpostos em face da sentença de procedência do pleito autoral.

5. A questão controvertida se resume à legalidade do auto de infração decorrente de transporte remunerado não autorizado (transporte alternativo irregular).

6. O auto de infração de que trata a exordial encontra-se calcado no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pelas Leis de no 953/1995 e no 3.229/2003, in verbis:

“Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital, em especial nos termos dos Códigos de Trânsito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista.

§ 1o Constitui fraude a operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado, excetuando-se aquele regulamentado pela Secretaria de Transportes.

§ 2o Em caso de fraude serão aplicadas as seguintes penalidades de caráter cumulativo, sem prejuízo de outras cominações legais:

I – multas de valor mínimo de 1 (uma) e máximo de 10 (dez) Unidade Padrão do Distrito Federal – UPDF;

I – multas com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais;

II – reciclagem do infrator em curso especial de trânsito, indicado pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU ou pelo Departamento e Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF;

III – vistoria obrigatória do veiculo realizada pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF;

IV – interdição da atividade remunerada do transporte coletivo de passageiros, conforme regulamentação do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU;

V – cassação da permissão, concessão ou registro por infringência ao disposto no Regulamento do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU.

§ 3o A acumulação de penalidades prevista no parágrafo anterior só aproveita aos incisos I, II e III.

§ 4o O produto resultante da aplicação das penas pecuniárias previstas neste artigo constituem receita do Fundo de Transportes.

§ 5o São competentes para lavrar o auto de infração a dispositivos desta Lei os fiscais do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e os da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a coordenação do DMTU.

§ 6o Fica permitido o transporte de passageiros por veículos que conduzam funcionários sob contrato de prestação de serviço, desde que tenha autorização e siga as regulamentações expedidas pelo Poder Público.

§ 7o Os veículos apreendidos só poderão ser liberados após o pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF.

§ 8o O Poder Público expedirá todos os atos necessários à fiel aplicação do disposto nesta Lei.

7. No voto condutor do RE no 661.702 (Tema 546), o Ministro Relator consignou que “A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade. Chega, até mesmo, a trazer, no § 1o, o conceito normativo de fraude (...) O legislador federal, ao vedar, no artigo 231, inciso VIII, da Lei no 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso. É dizer: pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim. A despeito da proximidade das aludidas infrações administrativas, possuem campos distintos. Enquanto, no âmbito distrital, o objeto é a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros, no federal, o móvel é a segurança no trânsito, no que vedada a prática desautorizada não apenas da condução de pessoas, mas também de coisas, estas não alcançadas pela previsão distrital. No primeiro, o foco é o transporte coletivo de pessoas a ser procedido a partir da concessão. No segundo, a circulação viária de pessoas e coisas. A casuística é rica e o enquadramento de cada situação, num ou noutro tipo infracional, respeitada a vedação da dupla punição pelo mesmo fato, é tarefa das instâncias ordinárias, consideradas as provas reunidas no processo.”

8. Acrescenta que “O artigo 28 da Lei no 239/1992 foi editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário. Acumula o Distrito Federal, observado o artigo 32, § 1o, da Lei Maior, as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, valendo notar caber a estes “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” – artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. A organização pressupõe a edição das normas atinentes não apenas à prestação direta ou indireta do serviço, mas também à estipulação de infrações e penalidades a subordinar, sob o ângulo administrativo, os particulares. No campo da delegação, a concessionária vincula-se à Administração por meio de instrumento contratual próprio, mediante o qual o Poder Público exerce, quanto à contratada, o poder disciplinar, considerado o liame estabelecido. Inexistindo relação jurídica prévia, cabe à Administração zelar, presente o poder de polícia, pela observância das normas pertinentes.”

9. Assim, foi fixada a seguinte tese para fins de repercussão geral: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”

10. Nesse cenário, tendo em vista que a norma legal voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo (Art. 28 da Lei no 239/1992) se insere na competência legislativa reservada ao ente distrital (Art. 30, V, da Constituição Federal), tem-se por legítima a lavratura do auto de infração decorrente da operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado.

11. Diante disso, a improcedência do pedido deduzido na petição inicial é medida que se impõe.

12. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1040, II, DO CPC. RECURSO DO DF CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DFTRANS CONHECIDO E PROVIDO.

13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.